Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, MOVIDA POR ESPÓLIO DE MARIA LÚCIA E JOÂO MIGUEL CONTRA BANCO RCI E CADIF DO BRASIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO. SINISTRO DEVIDAMENTE COMUNICADO. PAGAMENTOS EFETUADOS APÓS O ÓBITO. CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ANÁLISE RECURSAL LIMITADA, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELA PARTE AUTORA APÓS O ÓBITO DA SEGURADA. OBRIGAÇÃO DO BANCO DEMANDADO, POIS BENEFICIÁRIO DOS PAGAMENTOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, a qual julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a seguradora requerida a (1) promover, em favor da parte autora, a restituição das parcelas por ela pagas após o óbito da segurada, de forma simples; e (2) quitar o saldo devedor do financiamento do veículo, considerado na data do óbito (01.12.2020), até o limite máximo da indenização. Por sua vez, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. 1.1. Nesta sede, a segunda ré pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, pede seja sua condenação limitada ao valor do saldo devedor apurado na data do sinistro. 1.2. Aponta que todos os pagamentos feitos pelo demandante foram destinados à instituição financeira, não tendo sido qualquer valor destinado à seguradora, razão pela qual, caso mantida a sentença, a instituição financeira corré receberá as referidas parcelas em duplicidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em analisar sobre qual das requeridas (instituição financeira ou seguradora) deve recair a condenação de restituir à parte autora as parcelas de contrato (com seguro prestamista) por ela pagas após o óbito da segurada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O seguro prestamista visa garantir, em caso de morte, invalidez ou demissão do beneficiário, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil. É, portanto, uma proteção financeira, não somente para o credor, mas também para o devedor, em caso de ocorrência do sinistro previsto na cobertura do seguro. 3.1. Na hipótese presente, incontroversa a informação de ter havido contratação de seguro prestamista para garantir o pagamento das parcelas do contrato de financiamento em caso de ocorrência de morte, o que, de fato, veio a se verificar. 3.2. Segundo consta da certidão de óbito acostada ao feito, a segurada Maria Lúcia faleceu aos 01/12/2020, sendo informado – e comprovado – pela parte autora que, mesmo após a data da morte da segurada, continuou a pagar as prestações do financiamento para “se precaver de eventuais transtornos contemporâneos e futuros com outros órgãos, tais como o DETRAN, já que houve negativa por parte da seguradora ao pagamento da devida indenização”. 3.3. Evidente que os pagamentos tinham como beneficiária a instituição financeira (primeira ré), pois com ela a segurada falecida firmou o contrato de Cédula de Crédito Bancário – CCB objeto dos autos. Outrossim, os documentos juntados reforçam a conclusão exarada, pois neles consta, expressamente, o banco réu como beneficiário dos pagamentos realizados. 3.4. Dentro desse contexto, assiste razão à seguradora apelante quando afirma que, se mantida a condenação lançada na sentença, o banco mencionado receberá parte das parcelas do contrato em duplicidade, porquanto o valor da indenização para quitação do contrato, a ser pago pela seguradora, já será destinado à instituição financeira, da mesma forma que os valores pagos pela parte autora já o foram. 3.5. Em outras palavras, se a instituição financeira não for condenada à restituição dos valores pagos pelo contratante autor, restará caracterizado seu enriquecimento ilícito, pois receberá o pagamento em duplicidade, sendo duplamente beneficiada. De modo inverso, a seguradora ora apelante será duplamente onerada, pois além de quitar o contrato junto à instituição financeira, precisará restituir as parcelas pagas pela autora, o que não se pode admitir (art. 884 do Código Civil). 3.6. Dentro desse contexto, não pode ser a seguradora apelante condenada a restituir valores não recebidos por ela, sendo indevida, portanto, sua condenação à repetição de indébito, pois, da parte dela, não há o que restituir. A condenação deve, desse modo, recair sobre a instituição bancária também demandada, quem efetivamente recebeu os valores pagos pelo autor.
4. Em razão do parcial provimento do recurso da segunda ré, cabível o redimensionamento dos honorários. Considerando a quantidade de pedidos formulados na inicial (3) e acolhidos em Juízo (2), ambas as partes devem ser condenadas ao custeio proporcional das custas judiciais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (a ser apurado), ficando a parte autora condenada ao pagamento de 1/3 da verba e as partes demandadas, de forma solidária, ao pagamento de 2/3 ao representante da parte requerente, na forma do art. 85, §2o, e art. 86 do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Em contratos com seguro prestamista, demonstrada a cobrança/pagamento de parcelas do ajuste após o falecimento do segurado e comunicação do sinistro, a instituição bancária deve proceder à restituição dos valores pagos pelo segurado. Salvo prova de que os pagamentos reverteram em favor da seguradora, fica esta desonerada a restituir a quantia cobrada indevidamente, haja vista não ter sido o valor recebido por ela.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 884 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703961-52.2018.8.07.0018, Relator(a): Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJe: 18/06/2019; TJDFT, APC 0706603-84.2021.8.07.0020, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 30/05/2022.